Tribunal: TJMT
Processo: 0001739-52.2019.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001739-52.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIEL ALVES FERNANDES - CPF: 008.041.631-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO VITOR ARANTE OLIVEIRA - CPF: 030.537.131-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIVALDO DE SOUSA COSTA - CPF: 721.556.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155 DO CP – EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ACERCA DO CONCURSO DE AGENTES – ESCALADA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO EXASPERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante, por meio de provas judicializadas, fica inviabilizado o pleito absolutório ou a desclassificação do delito.

Descabe a exclusão da qualificadora do concurso de agentes se a testemunha ocular afirma com veemência a presença de terceira pessoa no cenário delituoso, a qual conseguiu foragir no momento da abordagem.

Se não houve perícia no local, tampouco justificativa sobre os motivos que impediram a sua realização, existindo apenas a presunção de que o delito foi praticado mediante escalada, deve referida qualificadora ser afastada.

Conforme entendimento do STJ, nada impede que a prática do furto durante o período de repouso noturno possa ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Josiel Alves Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada, acrescido da causa de aumento do repouso noturno, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa – Id. 157556442.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por fragilidade probatória no tocante à subtração ou a desclassificação para receptação, haja vista que “
apenas transportava objeto

que

desconfiava ser produto de furto
”. No mais, pede o decote das qualificadoras e da causa de aumento do repouso noturno, dada a insubsistência, bem como a readequação da pena aplicada – Id. 157556450.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 157556457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo – Id. 163015670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 28 de outubro de 2018, por volta das 1h20min (durante o repouso noturno), no interior da residência da vítima Paulo Vitor Arante Oliveira, localizada na Avenida Ana Cláudia, nº 19, Bairro Nova Barra Sul, nesta urbe, mediante ajuste prévio e comunhão de propósitos, os denunciados JOSIEL e LUCIVALDO subtraíram, em proveito próprio, com o fim de assenhoramento definitivo, mediante escalada, 1 lavadora de alta pressão, marca Sthill, modelo Re 98, avaliada em R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais).

Segundo apurado
, “após terem subtraído a lavadora de alta pressão, os denunciados foram avistados pelo vigilante da Empresa Avirmat carregando aquele objeto, sendo que, pelo fato de ter achado estranho a conduta dos mesmos, acionou a sirene de sua motocicleta e os denunciados acabaram se desfazendo do objeto por eles subtraído e saíram correndo, entretanto, o denunciado Josiel acabou sendo abordado, enquanto que o denunciado Lucivaldo conseguiu partir em fuga, tendo sido localizado posteriormente...”
– Id.

157556405.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o apelante condenado por violação ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do CP.

Nesta instância recursal, a defesa busca a absolvição, desclassificação, exclusão das qualificadoras e da causa de aumento do repouso noturno, bem ainda a revisão da pena aplicada.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pela portaria (Id. 157556405, p. 10), boletim de ocorrência (Id. 157556405, pp. 13-14), termo de apreensão (Id. 157556405, p. 15).

O apelante, quando de seu interrogatório na fase extrajudicial, negou a prática delituosa ao afirmar que:

“... na data de hoje – 28/10/2018, por volta das 1h30min, a pessoa de vulgo “Timão”, foi até a residência do interrogando e pediu para o interrogando levá-lo de bicicleta até o bairro Nova Barra, dizendo as seguintes palavras ao interrogando: “vamo ali pegar um negócio, você vai ganhar um troco”; que levou “TIMÃO” em sua bicicleta até o referido bairro, sendo que deixou “TIMÃO” em um quarteirão do bairro Nova Barra e ficou esperando ele embaixo de um pé de árvores; que cerca de uma meia hora, “TIMÃO” retornou carregando uma lavadora de alta pressão e o interrogando questionou: “uai, você vem trazendo esse trem ai?” e “TIMÃO” somente lhe disse “isso é meu”; que colocou a lavadora de alta pressão sobre sua bicicleta e “TIMÃO” lhe disse que iria ficar esperando ele em

outra esquina; que enquanto trazia a lavadora de alta pressão em sua bicicleta, e ao se aproximar da esquina onde “TIMÃO” lhe esperava, foi abordado por um vigilante em uma motocicleta; que esse vigilante lhe deteve e aguardou a Polícia Militar chegar; que inquirido se não suspeitava que a lavadora de alta pressão não seria objeto furtado ou roubado, o interrogando respondeu que “não hora eu percebi que era furtado ou roubado, porém eu fiz no impulso, loucura”; que confirma que ingeriu bebida alcoólica do tipo “pinga” antes dos fatos em apuração; que sabe onde “TIMÃO” reside, sendo no bairro Vila Maria, nas proximidades da residência do interrogando”
– Id. 157556405, pp. 25-27.

Na fase processual, o apelante foi declarado revel – Id.

157556425.

É bem verdade que os policiais Mirian Dias Abreu e Allyson Marcelo Pedrozo pouco se recordaram dos fatos em razão do tempo decorrido, e que as declarações da vítima pouco contribuíram para o esclarecimento da dinâmica delituosa, já que não se encontrava na residência no momento da subtração.

Não obstante, foram colhidas as declarações da testemunha ocular Rafael Souza da Silva, as quais dão conta da efetiva participação do apelante no furto em apuração. Confira-se:

“... prestava serviços de vigilância privada no bairro e, em rondas, por volta das 2h da manhã, avistou o réu em uma rua com a máquina lavadora nas costas; achou a atitude estranha em razão do horário, quando o abordou e pediu que ele identificasse onde tinha encontrado aquela máquina; que se recorda que haviam dois suspeitos, mas um conseguiu correr; que o réu disse que havia ganhado a máquina de uma pessoa que estava a algumas quadras atrás, próximo a uma árvore; que chamou o reforço de funcionário para que pudesse checar a informação do réu, mas não localizou ninguém; que ao seu abordado o réu rapidamente jogou a máquina no chão; que chamou a polícia e o suspeito foi encaminhado para a delegacia...”
– Id. 157556421-157556424, relatório de mídias.

Como visto, é incontroverso que o apelante foi localizado momentos após a ocorrência do furto na residência da vítima, e, na ocasião, ainda estava na posse de uma máquina lavadora também subtraída da residência, não havendo apresentado qualquer álibi satisfatório a respeito.

Conquanto tenha alegado ao vigilante que havia ganhado a referida máquina de uma pessoa que estava há algumas quadras do local em que fora abordado, ninguém foi encontrado no local apontado.

Ademais, também não se apresenta verossímil a informação dada na delegacia, no sentido de que a pessoa de vulgo “
Timão
” teria lhe procurado em sua residência às 1h30min da manhã tão somente para “
buscar um negócio
”, tendo este aceitado a empreitada inicialmente sem saber do que se tratava.

Dessarte, sem delongas, a condenação do apelante pela prática do crime de furto deve ser mantida.

E, como tal, uma vez comprovada a conduta do furto, não há falar em desclassificação para a hipótese de receptação, prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, até por questões óbvias, sobretudo porque a tese não encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual, de modo que a pretensão defensiva não é avalizada por nenhuma testemunha.

No que diz respeito às qualificadoras do delito de furto, deve ser mantida aquela relativa ao concurso de agentes, mesmo inexistindo identificação do comparsa, uma vez que, de acordo com a testemunha ocular Rafael Souza da Silva, foram avistados dois indivíduos quando da abordagem, mas um deles conseguiu fugir.

Porém, no tocante à qualificadora da escalada, entendo que assiste razão à defesa.

No caso em exame, não houve perícia no local, tampouco justificativa sobre os motivos que impediram a sua realização.

Há apenas a informação da vítima no sentido de que a casa era murada de fora a fora, cuja altura era de aproximadamente dois metros, sem evidências de arrombamento.

Ocorre que a vítima não se encontrava no local dos fatos quando da subtração, e tomou conhecimento por meio de terceiros que também não presenciaram a circunstância concernente ao ingresso por vias anormais [muro].

Noutro giro, quanto à causa de aumento do repouso noturno, é cediço que o STJ firmou entendimento segundo o qual:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) ”
[Tema Repetitivo 1087].

No entanto, conforme ressalvado pela Corte, nada impede que a prática do furto durante o período de repouso noturno possa ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Assim, não há falar em ilegalidade na valoração dessa circunstância, como sabidamente aplicado pelo douto sentenciante.

Nesse panorama, subsistindo uma qualificadora do furto, qual seja, o concurso de pessoas, esta será utilizada para qualificar o crime.

Passo à reanálise da dosimetria.

Na primeira fase, conservo a valoração negativa do vetor circunstâncias do delito e, por conseguinte, fixo a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na fase intermediária, ausentes atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho inalterada a reprimenda.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a tornar definitiva a pena do apelante em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Em razão do princípio da simetria, fixo a pena de multa no patamar de 12 dias, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções, já que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, após deslocamento da causa de aumento do repouso noturno, bem ainda pelo fato de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, o qual é primário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a qualificadora da escalada e, por conseguinte, reduzir a pena imposta ao apelante ao patamar de 2
anos e 9 meses de reclusão e 12 dias multa
, em regime
aberto
, além de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023